Tribunal: TJSP
Processo: 2018933-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu o pedido de indisponibilidade via CNIB, em imóvel reconhecido como bem de família. Agravo só dos exequentes. Em que pese a possibilidade, em tese, de inclusão no CNIB regulamentado pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, no caso a medida não se revela proporcional. Impenhorabilidade do bem de família que

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu o pedido de indisponibilidade via CNIB, em imóvel reconhecido como bem de família. Agravo só dos exequentes. Em que pese a possibilidade, em tese, de inclusão no CNIB regulamentado pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, no caso a medida não se revela proporcional. Impenhorabilidade do bem de família que impediria a anotação de indisponibilidade do imóvel. Nega-se provimento ao recurso, tudo dentro dos estreitos limites do agravo.